Tribunal: TJMT
Processo: 1022365-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022365-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), ADAO IRES BRANDAO DIAS - CPF: 019.470.378-97 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – CONSTRIÇÃO CAPAZ DE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO AUTOR – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ADÃO IRES BRANDÃO DIAS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 818/2003 - 0001806-98.2002.8.11.0008, movida por BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente a fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre o seu benefício previdenciário.

Em breve síntese, o recorrente discorre sobre a impenhorabilidade da verba salarial, em observância a regra prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC.

Aduz que recebe, a título de aposentadoria, o valor líquido de R$1.694,17 (um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos), que foi citado na demanda de origem por edital e em seguida sobreveio a penhora em sua conta bancária subtraindo valores de seu benefício previdenciário.

Pontua que a subtração dos valores afeta sua segurança alimentar.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o desbloqueio da quantia de R$370,00 (trezentos e setenta reais) junto as suas contas bancárias.

No mérito, busca o provimento do recurso para
“para determinar o desbloqueio da quantia de R$370 (trezentos e setenta reais), bem como sejam obstadas as ulteriores tentativas de bloqueio, exclusivamente, no que se referirem à conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, na qual o Executado percebe sua aposentadoria por invalidez previdenciária (número de benefício 605.995.054-3).”

Com o agravo junta documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal foi parcialmente deferida no Id. n.o 184726663 para determinar o desbloqueio da penhora realizada na conta de benefício previdenciário do autor.

Contrarrazões de Id. n.o 195322169 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente a fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre o seu benefício previdenciário.

Conforme relatado, a recorrente pede o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC.

Pois bem.

Na hipótese, merece amparo a pretensão do recorrente em relação à conta por meio da qual recebe o benefício previdenciário.

É assim porque de acordo com os documentos juntados no Id. n.o 184341153 e seguintes, o autor já é idoso, com 61 anos de idade, recebe mensalmente “aposentadoria por invalidez” na ordem de R$1.665,15 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos) e possui o desconto de diversos empréstimos consignados, senão vejamos:

A documentação acostada nos autos pelo ora agravante abona,
a priori,
o seu argumento de que a constrição de R$370,00 (trezentos e setenta reais) compromete a sua subsistência.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR
E A QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORÁVEIS (ARTIGO 833, IV E X DO CPC)– PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE SE OBSTAR A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, entre outros. Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda. O STJ entende que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” ( AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.”
(TJ-MT - AGR: 10110635620228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2023)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a liminar de Id. n.o 184726663 e determinar o desbloqueio somente da penhora realizada na conta em que o autor recebe o benefício previdenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024